Tribunal: TJSP
Processo: 2325369-15.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Arrematação homologada em favor do segundo colocado. Interposição de embargos de declaração pendentes de apreciação. Duplicidade recursal. Supressão de instância. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o indeferimento de pedido de anulação da

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Arrematação homologada em favor do segundo colocado. Interposição de embargos de declaração pendentes de apreciação. Duplicidade recursal. Supressão de instância. Recurso não conhecido.

I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o indeferimento de pedido de anulação da arrematação de veículo e homologou a venda em favor do segundo colocado, em leilão judicial, por valor superior à avaliação.
2. O executado, ora agravante, pretende a realização de novo leilão sob o argumento de nulidade da adjudicação direta, bem como a aplicação das penalidades ao primeiro arrematante inadimplente.

II. Questão em discussão
3. Examina-se a admissibilidade do recurso diante da interposição de embargos de declaração contra a mesma decisão agravada, ainda pendentes de apreciação no juízo de origem.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração opostos pelo agravante, ainda não apreciados pelo juízo "a quo", interrompem o prazo recursal (CPC, art. 1.026, caput), de modo que o agravo interposto antes de seu julgamento configura duplicidade recursal e caracteriza-se como prematuro.
5. A simultaneidade entre os embargos e o agravo, contra o mesmo ato judicial, viola o princípio da unirrecorribilidade e enseja indevida supressão de instância.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo é pacífica quanto à inadmissibilidade de recurso interposto antes do julgamento de embargos de declaração ainda pendentes, preservando-se, contudo, o direito de recorrer oportunamente após sua apreciação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. É incabível o agravo de instrumento interposto antes da apreciação dos embargos de declaração opostos contra a mesma decisão, sob pena de supressão de instância.
2. A interposição prematura configura violação ao princípio da unirrecorribilidade, ensejando o não conhecimento do recurso, sem prejuízo de posterior interposição após o julgamento dos embargos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.026, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento no 2032017-84.2025.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Ortiz Gomes, 15a Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025; TJSP, Agravo Interno no 2124183-82.2018.8.26.0000, Rel. Des. Vicentini Barroso, 15a Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2018; TJSP, Agravo de Instrumento no 2063560-13.2022.8.26.0000, Rel. Des. Elói Estevão Troly, 15a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2022.